Tribunal: STF
Processo: HC 95746
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-09-30
Data de publicação: 2008-09-30

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE QUE O PACIENTE TERIA DIREITO À PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL: IMPROCEDÊNCIA. HABEAS CORPUS DENEGADO. 


1. Inviável, nos limites do habeas corpus, a apreciação das alegações no sentido de que de que o Paciente, preso provisoriamente, teria direito à progressão ao regime semi-aberto, em razão de que somente ao juízo da execução criminal competente cabe avaliar se estão presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a eventual concessão do benefício requerido, sob pena de supressão de instância. 




2. Habeas corpus denegado.